Tribunal: TJES
Processo: 5000391-58.2020.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2021-10-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000391-58.2020.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALMERINDO COELHO DO CABO
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
MANTER A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. É COMO VOTO.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000391-58.2020.8.08.0004

RECTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDA.: ALMERINDO COELHO DO CABO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO MATTAR

EMENTA:
RE
CURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pelo Autor, em decorrência de suposto protesto indevido de sua dívida.

O autor relata que pagou a fatura vencida em 11/05/2020 e apesar do adimplemento, teria descoberto quando foi realizar compras no comércio local que a Requerida teria prosseguido com o protesto da dívida.

Por isso, requer a retirada do protesto, a retirada do nome do autor nos cadastros de proteção de crédito, além do pagamento pelos danos morais no importe de R$ 20.000,00.

A sentença de primeiro grau assim decidiu a lide:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais,

para:

DECLARAR
a inexistência do débito discutido no auto (
título n. 2104208932 – R$ 2.026,09
-
ID 5169721-pág.02
) e, por consequência, DETERMINAR à requerida que promova o cancelamento definitivo do protesto, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa única de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a hipótese de não proceder à comunicação do cancelamento do protesto.

CONFIRMAR
a decisão provisória de

ID 5264451
.

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
(Súmula n. 362 do STJ)

A ré apresentou Recurso Inominado alegando que não houve falha na prestação de serviços, pois apenas exerceu o seu direito de forma que defende a inexistência de dano moral ou ao menos requer a sua redução.

Foram apresentadas contrarrazões recursais objetivando a manutenção do julgado.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em apreço, entendo pela reforma parcial da r. sentença monocrática proferida.

Isso porque, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifico que, a empresa recorrente levou a protesto a dívida que já estava quitada.

Observa-se no ID nº 1587098 que a fatura foi levada a protesto em 13/05/2021, sendo que no ID 1587096 há o comprovante de pagamento da mesma fatura em questão, na data de 11/05/2021.

Como bem concluiu a sentença proferida, o autor ora recorrido comprovou sua adimplência em relação a fatura levada a protesto, ao tempo que fica comprovado a inclusão no protesto do título em momento posterior ao pagamento, o que evidencia o caráter indevido do protesto.

No caso em apreço, verifica-se ainda que sentença de piso considerou que houve o dano moral, já que o protesto fora feito indevidamente. Entendo, por bem, seguir a linha do magistrado de piso, com ressalva no que se refere ao
quantum
que se perfaz em danos morais.

Sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferido destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor arbitrado pelo Juízo de piso, com a devida vênia, mostra-se um pouco além daquele comumente praticado no âmbito dessa Turma, motivo pelo qual, entendo pela necessidade de redução dos danos morais arbitrados, que ora FIXO em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), eis que referida quantia representará alívio à vítima pela angústia vivida e exercerá para a recorrente, função punitiva e preventiva de atos similares, não acarretando, em hipótese nenhuma a sua ruína.

Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para reduzir o quantum arbitrado a título de danos morais, fixando-os no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.